Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701022-62.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL VICTOR MEDEIROS VIEIRA RECORRIDO: RICKSON MATOS RODRIGUES D E C I S Ã O O acórdão anulou a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência absoluta do juízo, para permitir o regular processamento do feito (ID 45344821-44271546). Em seguida, o recorrente acostou petição afirmando não ter interesse em se manifestar em face do acórdão (ID 45502257). O réu não foi citado. Em petição de ID 45566335 o recorrente requer o prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de tutela de urgência deduzido na inicial. A pretensão formulada deve ser examinada pelo juízo processante. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito